Tribunal: TJSP
Processo: 1138033-85.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1138033-85.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ANTONIO ROBERTO BELDI, MARCO ANTONIO BELDI e
MARIA TERESA BELDI DE SOUZA, é embargado JOSE FERNANDO CEDEÑO
DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1138033-85.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18983vg
2
Embargos de Declaração no 1138033-85.2016.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração no 1138033-85.2016.8.26.0100/50001
Comarca: Lins (2a Vara Cível)
Embargantes/Embargados: A. R. B. E outros
Embargado/Embargante: J. F. C. de B.
Voto no 18.983
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegações de erro, contradição, e pretendida infringência,
afastadas. Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra o v. Acórdão de fls. 2957/2967 dos autos
principais, que deu parcial provimento ao recurso dos então apelantes,
rejeitando
parcialmente
as
contas
apresentadas
pelo
apelado,
condenando-o ao pagamento de 13,7% do passivo tributário apontado
pelo experto judicial, cujo valor histórico consta do laudo pericial. O
apelado também foi condenado ao pagamento de honorários
correspondente a 20% do passivo tributário por ele devido, mais a quinta
parte das custas e despesas processuais.
Inconformados, os apelantes apontam erro material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1138033-85.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18983vg
3
posto que o v. Aresto deixou de indicar a necessidade de apuração e
atualização do passivo tributário, com o acréscimo de juros, multas e
outros acessórios que serão exigidos pela Fazenda Pública para a
quitação dos tributos.
Insurge-se também o apelado, alegando contradição
no v. Acórdão, que condenou a pagar honorários e custas, apesar de ele
ter concordado com o cálculo apresentado pelo perito judicial, não
havendo se falar em resistência ao laudo. Ademais, afirma ter sucumbido
em parte mínima. Subsidiariamente, alega que o patamar arbitrado é
desproporcional, devendo ser reduzido para 3,21%.
Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
das partes embargantes, objetivando a renovação da matéria controversa
em busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, no v. Aresto,
quaisquer violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não
prosperando, ademais, o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1138033-85.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18983vg
4
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino
quanto à obrigação de o apelado arcar com o pagamento do valor de
13,7% do passivo tributário apontado pelo perito judicial e sua
condenação ao pagamento das custas e honorários periciais.
Constou expressamente:
“Por tudo o quanto foi dito até aqui, é o caso de
se acolher em parte o pedido dos recorrentes, para rejeitar
parcialmente as contas, condenando o apelado ao pagamento de
13,7% do passivo tributário apontado pelo perito judicial, cujo
valor histórico indicado no laudo corresponde a R$ 34.649,20. A
discussão quanto à responsabilidade do Grupo Splice deve ser
discutida em ação própria.
Por derradeiro, afasto os pedidos relativos a
alteração dos honorários da sucumbência, ou subsidiariamente, a
sua incidência apenas sobre o valor da impugnação. Isto porque, ao
contrário do quanto afirmado a fl. 2932, em nenhum momento
houve impugnação parcial das contas. Em todas as manifestações
dos recorrentes, pleiteou-se a rejeição total das contas apresentadas,
limitando-se em apenas uma delas a indicar a “geração de
significativo
passivo
tributário”
(fls.
2374/2377;2743/2747;2825/2832;2846/2853;2880/2887).
Todavia,
diante da rejeição parcial das contas, é de rigor a condenação
proporcional do apelado sobre o passivo tributário por ele devido.
Diante
do
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para rejeitar parcialmente as contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1138033-85.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18983vg
5
apresentadas pelo apelado, condenando-o ao pagamento de 13,7%
do passivo tributário apontado pelo experto judicial, cujo valor
histórico consta do laudo pericial. Condeno-o também ao pagamento
de honorários em percentual correspondente a 20% do passivo
tributário devido por ele, mais uma quinta parte das custas e
despesas processuais.”
Ademais, a menção ao “valor histórico” consta
apenas a título de esclarecimento, já que o efetivo passivo tributário é
calculado pela Fazenda Pública. Logo, o apelado está condenado a arcar
com 13,7% desse passivo, na data do pagamento, atualizado e aplicados
os juros moratórios pela credora, não havendo se falar em erro material.
E ainda que não tenha discordado do valor apontado
pelo experto, não há razão para afastar a cobrança de honorários, já que
as contas por ela apresentadas foram rejeitadas em parte.
Assim, não se verifica qualquer omissão ou
contradição no v. Aresto, apenas entendimento diverso daquele
defendido pelos embargantes, o que força a remetê-los à via adequada,
não se prestando o presente recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram, portanto, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1138033-85.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18983vg
6
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1138033-85.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18983vg
7
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1138033-85.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18983vg
8
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1138033-85.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 18983vg
9
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR